Tribunal: STF
Processo: ARE 1393734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. ART. 159, § 1º, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELOS NÃO PROVIDOS.



    1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas por FRANCISCO EMANUEL DE CARVALHO SOUZA, PABLO FEITOSA DE MENEZES, HERCULES LEVI FREITAS BORGES, ERNANDES RODRIGUES DA SILVA e FRANCISCO ALMIR DOS SANTOS contra a sentença de fls. 1527/1612, que os condenou como incursos nas sanções do art. 159, § 1º, do Código Penal.



    2. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de advogado durante o inquérito policial. O Superior Tribunal de Justiça acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de defensor no inquérito policial, por se tratar de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo.



    3. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual. As contundentes declarações da vítima, corroboradas pelas interceptações telefônicas e pelos depoimentos firmes e coesos das testemunhas mostram-se hábeis para atestar a tese da acusação.



    4. Não obstante afirmem os recorrente não terem praticado os fatos narrados na inicial acusatória, seus argumentos encontram-se dissociados da prova coligida. O conjunto probatório aponta os apelantes como autores do crime. As declarações da vítima, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si e revelam não só a ocorrência do crime, mas também suas peculiaridades.



    5. Não acolhidas as alegações de negativa de autoria.



    6. A dosimetria procedida na sentença recorrida encontra-se em conformidade com as disposições pertinentes do Código Penal, fixadas as penas em atendimento às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, com base em elementos concretos do processo, observados os parâmetros da razoabilidade, da proporcionalidade e da adequação ao caso em análise, e em patamar necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, na forma prescrita pelo art. 68 do mesmo Diploma Legal.



    7. A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576).



    8. Recursos a que se nega provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da lei nº 11.343/06, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente